Tribunal: STF
Processo: RE 546840
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV, DA CF/88. OFENSA REFLEXA. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. LEI LOCAL. SÚMULAS STF 279 E 280. 




  




1.  Alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. Precedentes. 




2.  Para divergir do acórdão recorrido quanto aos requisitos para a proposição da ação popular, seria necessário o reexame de fatos e provas e da legislação local, hipóteses inviáveis em sede extraordinária. Incidência das Súmulas STF 279 e 280. 
3.  Agravo regimental improvido.